Tribunal: TJSP
Processo: 1013723-98.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Prisão preventiva decretada após diversas tentativas infrutíferas em citar o réu. Conduta a indicar interesse em dificultar atuação da Justiça, viabilizando a medida. Argumentos trazidos com a resposta à acusação não autorizavam absolvição sumária ou revogação da prisão. Inocorrência de ilegalidade da prisão ou da permanência no cárcere. Processo criminal

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Prisão preventiva decretada após diversas tentativas infrutíferas em citar o réu. Conduta a indicar interesse em dificultar atuação da Justiça, viabilizando a medida. Argumentos trazidos com a resposta à acusação não autorizavam absolvição sumária ou revogação da prisão. Inocorrência de ilegalidade da prisão ou da permanência no cárcere. Processo criminal observando a lei. Posterior absolvição não torna ilegal a prisão. Ausente nexo de causalidade. Descabidos danos morais. Sentença reformada. Precedentes.
Recurso da FESP provido. Prejudicado o do autor.